Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706418-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAYLTON WOLNEY PEREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de "recurso inominado" (ID 54998911) interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. sentença (ID 54998557) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de HAYLTON WOLNEY PEREIRA "...para DECLARAR a existência de direito da parte autora à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria e condenar os réus ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto respeitada a prescrição quinquenal" (ID 54998557). Ao final das razões, o recorrente "...pede e espera seja o presente recurso conhecido e provido para se julgar improcedente o pedido" (ID 54998911). Em sede de contrarrazões (ID 54998917) HAILTON suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. A questão merece destaque. Na r. sentença recorrida, após analisar a documentação trazida pelas partes, Sua Excelência declarou: "...fica indene de dúvida que a parte autora é portadora de fato de doença grave, caracterizada como neoplasia maligna" (ID 54998557). Após a declaração do direito, a d. sentenciante afirmou que "...o ponto nodal está em se reconhecer qual o termo a quo para efeito de isenção do imposto de renda, na medida em que a parte autora se encontra aposentada do serviço público e é portadora de neoplasia maligna" (ID 54998557). Já o recorrente apresenta recurso para defender a improcedência do pedido de forma genérica, sem estabelecer qualquer diálogo com as ponderações feitas pelo d. Juízo a quo. Com efeito, a dissociação com as razões de decidir já se evidencia na petição de apresentação das razões recursais (art. 1.010 do CPC), na qual o Distrito Federal nomeia o recurso como "RECURSO INOMINADO" e menciona as leis que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e sobre os Juizados Especiais da Fazenda. Esses fatos poderiam passar despercebidos se nas razões recursais (ID 54998911 - Pág. 2-4), o recorrente simplesmente não fizesse um resumo de sua própria contestação (ID 54998541), sem impugnar especificamente os termos da r. sentença (ID 54998557) recorrida. Em situações assemelhadas, esta Turma vem acolhendo a preliminar. Confira-se: "1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente se contentou em reproduzir mesmos os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente as razões de fato e de direito da sentença vergastada" (Acórdão 1795142, 07382554520228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 16/1/2024); "Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido" (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023). Em razão da viabilidade de conhecimento da tese do recorrido de ofensa ao princípio da dialeticidade e em homenagem ao princípio do da não surpresa nas decisões, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DF para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator